Tribunal: STF
Processo: HC 86656
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. INSTAURAÇÃO
   DE INQUÉRITO PARA INVESTIGAÇÃO DE FALSO CRIME DE ESTUPRO.
   REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. JUSTA-CAUSA PARA AÇÃO PENAL.
Não há
   que se falar em ausência de justa causa para a ação penal ou em
   inépcia  da denúncia, se a acusada reconheceu a falsidade das
   próprias declarações perante a autoridade policial, incidindo,
   assim, no crime de denunciação caluniosa, que visa a preservar a
   Administração da Justiça.
Ordem denegada.